Tribunal: TJES
Processo: 5000186-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-36.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LAURO LEANDRO NONATO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
E ERRO SUBSTANCIAL
.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS.

REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO.

RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.

2
.
Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito.

3
.

Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO
BMG
SA
contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação ordinária movida por Lauro Leandro Nonato, deferiu a tutela de urgência, determinando que o banco se abstenha de efetuar descontos no benefício do autor em relação ao débito em discussão, bem como, de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, “devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo réu”, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em suma:
1)
que juntou aos autos contrato com cláusulas claras quanto ao tipo da contratação, com as quais o agravado anuiu;
2)
foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), o qual foi disponibilizado no mesmo ano, e entre 2018 e 2020, foram disponibilizados quatro saques complementares nos valores de R$ 369,29 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), R$ 200,00, R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) e R$ 277,98 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). Todos estes saques foram disponibilizados através de transferência bancária no Banco Cooperativo do Brasil, na agência e conta do autor e por recurso do saldo do cartão;
3)
a parte autora confirmou a intenção de sacar as quantias informadas mediante ligação telefônica gravada e disponibilizada em link nos autos, tendo na ocasião confirmado ainda seu nome completo, CPF e dados bancários para onde transferido o valor do saque, tendo o correspondente bancário informado sobre as cobranças que seriam realizadas nas faturas de seu cartão;
4)
o agravado realizou compras e promoveu pagamentos espontâneos das faturas, comprovando a ciência inequívoca do produto contratado;
5)
subsidiariamente, requer a redução do quantum da multa aplicada.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a revogação da tutela provisória.

Decisão prévia deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões juntadas alegando o recorrido, de forma sintética, que o cerne da questão não recai sobre a fraude na contratação em si, mas sim sobre o erro ao qual a parte ré induziu a parte agravada, quando da contratação do empréstimo – “falha na substância do que foi contratado”, e que não nega a contratação do cartão, mas acreditou que o cartão consignado e o empréstimo consignado (este o que pretendia celebrar) eram negócios jurídicos distintos. Portanto, a parte autora pensou que estava contratando um empréstimo consignado, mas recebeu um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem nem sequer ter ideia de como se funciona tal modalidade contratual. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inexistindo novos elementos ou informações, em que pese as combativas contrarrazões da parte agravada, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento preambular.

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda nos autos originários sustentando que, por falha no dever de informação por parte
da instituição financeira ora agravante, acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual –
cartão de crédito consignado
-, o que resultou na excessiva oneração financeira da parte agravada e na eternização da dívida.

Acrescentou que, conforme instruiu a inicial, em meados de maio de 2017 contratou o cartão de crédito consignado no valor de R$ 4.273,00, já tendo sido pagas 64 parcelas e total de R$ 13.461,76 - descontados de seu benefício previdenciário.

Alegando “induzimento ao erro” e “ocultação de informações” requereu a tutela de urgência visando a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, e que a agravante se abstivesse de incluir o nome/CPF do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, o que foi integralmente deferido.

Cediço que, por exemplo, havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura do contrato de empréstimo bancário, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil e a tese vinculante do Tema nº 1061/STJ.

Todavia, no caso em voga, a parte agravada sustenta induzimento ao erro e falta de clareza nas informações prestadas, levando-o a contratar operação diversa daquela que desejava inicialmente.

Em hipóteses como a presente, é preciso existir elementos mínimos ou indícios do fato constitutivo do direito autoral – verossimilhança das alegações autorais-, o que não verifico em sumária cognição.

Em que pese o entendimento do magistrado de piso, a petição inicial não foi instruída com provas mínimas das alegações autorais a autorizar o acolhimento do pleito de urgência.

Isso porque, a fim de subsidiar seu pedido, o agravado juntou aos autos de origem (ID origem 18240130) histórico de empréstimos consignados averbados ao seu benefício, extraído na data de 08.08.2022 do portal do “Meu INSS” na internet, mediante o qual é possível observar que dentre inúmeros empréstimos cancelados/excluídos/encerrados e ativos, consta um “empréstimo no cartão” n° 12913706 do Banco BMG, incluído em 31.05.2017, sendo que o valor mencionado na inicial de R$ 4.273,00 refere-se ao “limite do cartão”, sendo reservado para descontos, o valor de R$ 158,35.

Tal documento comprova a existência de um cartão consignado averbado ao benefício do recorrido e traz suas informações,
mas não demonstra se
(
e quais
)

os
valores
mínimo
s

estariam
sendo descontado
s
d
o benefício da parte.

Não bastasse, o banco juntou provas que, ao menos em cognição superficial e perfunctória, demonstram que o recorrido tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, em vez de mero empréstimo como alega. Vejamos:

Ao ID origem 20711417, a Instituição Financeira colaciona cópia do “Termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para descontos em folha de pagamento”, assinado pelo recorrido em 25 de maio de 2017, mediante o qual é possível observar ter sido consignado o valor mínimo do cartão de crédito R$ 158,25.

Também foi firmada uma Cédula de Crédito Bancária na mesma data, para liberação do valor de R$ 200,00 no ato da celebração, a ser depositado em agência e conta informados,
e com informação de que tal valor seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado –
fatura esta que foi paga espontaneamente pelo recorrido posteriormente
.

As faturas do cartão foram colacionadas aos ID’S origem 20711417 até 20711435 demonstrando, a um, que o recorrido
fazia uso contínuo e recorrente do cartão para compras,
e a dois, que
efetuava pagamentos espontâneos do valor TOTAL
ou
até mesmo em valor
SUPERIOR

ao das
faturas
– neste caso, usufruindo do crédito nos meses seguintes.

Somente em meados de novembro de 2018 o recorrido deixa de quitar o valor total da fatura, passando a ser descontado apenas o valor mínimo em seu benefício.

Mesmo não quitando o valor integral das faturas seguintes, o recorrido não deixou de usar o cartão de crédito
. Esporadicamente, efetuava pagamentos em valores aleatórios e inferiores ao total utilizado.

O banco também junta os comprovantes de transferência dos valores solicitados a título de “
saque
s
” com uso do cartão pelo recorrido de
2017 a 2020
(id origem 20711440 e
prints
à fl. 06 da inicial do agravo).

Inclusive, em 15.04.2020, o recorrido contratou pessoalmente, em agência da recorrente, uma “
Cédula de Crédito Bancária – saque mediante utilização do cartão de crédito consignado BMG
”, no valor de R$ 169,00 (ID 20711417, fl.10/15).

Nas razões recursais do agravo, à fl.07, foram disponibilizados
links
de

acesso

à
s gravações das ligações feitas pelo recorrido
à central do consumidor da recorrente
solicitando
outros
“saques”,
podendo-se observar a confirmação de seus
dados pessoais e bancários para transferência dos numerários.

Sendo assim, ao menos sob cognição superficial cabível neste momento, não há como entender por ilegítimos os descontos referentes ao cartão de crédito consignado pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização do suposto “induzimento ao erro” e da alegada ausência de informações, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante a farta documentação apresentada pela recorrente que infirmam as afirmações da parte agravada.

Sendo assim, não preenchido o requisito da probabilidade do direito autoral previsto no art. 300 CPC, não resta autorizado o deferimento da tutela de urgência requerida para suspensão dos descontos livremente pactuados, nem para limitar o regular exercício do direito de cobrança do crédito do banco agravante pelos meios disponíveis, devendo-se revogar a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.